Tribunal: STF
Processo: RHC 66880
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. INOCORRENCIA DAS ILEGALIDADES
APONTADAS. INVIABILIDADE DO REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL: DESNECESSIDADE (ART. 5., LVIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO, EM PARTE, PARA EXIMIR O
RECORRENTE DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.